Tribunal: STF
Processo: Rcl 81576
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcos David Figueiredo de Oliveira contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O reclamante alega, em síntese, insatisfação com o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 2135741- 41.2024.8.26.0000/50000, pelo 1º Grupo de Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Sustenta que houve violação de diversos princípios e regras constitucionais.



    Aponta que 



    “A Presidência da Seção Criminal do TJSP, em decisão monocrática teratológica, negou seguimento ao recurso extraordinário, com base em argumentação genérica que a matéria envolve norma infraconstitucional e reexame de provas, citando os Temas 660 e 895 e a Súmula 279 todos do STF, sem explicar o seu enquadramento”.



    Ao final, requer o seguinte:



    “(...)



    Conceder, liminarmente, medida de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 988, §5º, II, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) Suspender os efeitos do v. Acórdão em Agravo Interno Criminal nº 2135741-41.2024.8.26.0000/50002 proferido pela Câmara Especial do TJSP que negou seguimento ao Recurso Extraordinário criminal; b) Suspender imediatamente os efeitos do v. Acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0002623-43.2018.8.26.0281, da 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; c) Suspender, em consequência, a execução penal instaurada nos autos da Cumprimento de Sentença nº 00146-43.2024.8.26.0050, em trâmite perante a 5ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central – Barra Funda – São Paulo – Capital e d) Determinar, incontinenti, a expedição de ofício à referida Vara de Execuções Criminais, para ciência da suspensão processual determinada por este Supremo Tribunal Federal; 128. Tudo isso até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional, a fim de evitar dano irreparável à liberdade profissional, à integridade física e psíquica e à dignidade do Reclamante, diante da flagrante existência de vícios processuais insanáveis, fraudes judiciais comprovadas nos autos e da manifesta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos preceitos da Convenção Americana de Direitos Humanos, com força supralegal (art. 5º, §2º da CF). Requer, ainda, o reconhecimento da existência de nulidades processuais penais absolutas insanáveis, no processo criminal originário n. 0002623- 43.2018.8.26.0281(calúnia e desacato), inclusive por: • Denúncia inepta (ausência de justa causa); • Atipicidade da conduta; • Violação ao princípio da legalidade estrita penal; • Desconsideração de excludentes de ilicitude e de provas essenciais à defesa técnica; 130. E, por conseguinte, declarar a nulidade de todo o processo criminal desde o início, determinando, inclusive, a remessa de cópias ao Conselho Nacional de Justiça e Procuradoria Geral da República (PGR), para apuração de eventual responsabilidade funcional dos magistrados envolvidos, bem como à Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Federal (OAB/CF), para conhecimento da violação às prerrogativas da advocacia e da subversão institucional de garantias constitucionais por parte do TJSP. 131. Ao final, julgar procedente a presente reclamação, para o fim de: a) Reconhecer a nulidade absoluta do v. Acórdão em Agravo Interno Criminal nº 2135741-41.2024.8.26.0000/50002 proferida no Recurso Extraordinário Criminal n.º 2135741-41.2024.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por afronta direta aos arts. 5º, incisos LIV, LV, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal e violação à tese firmada no Tema 339 e na ADPF 496-DF, bem como na Súmula 356 do STF e b) Restabelecer a tramitação do recurso extraordinário criminal ao Supremo Tribunal Federal, com novo juízo de admissibilidade compatível com os preceitos constitucionais violados e na apreciação de julgamento de mérito do recurso. (...)”



    É o relatório.



    Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. 



    Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente